Tribunal: TJES
Processo: 5006977-75.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006977-75.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ SERGIO RIBEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006977-75.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: LUIZ SERGIO RIBEIRO JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
em face da r. sentença de
ID 17037397
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, o autor, cliente da operadora ré com três linhas ativas (DDD 21), planejou viagem familiar para Portugal em janeiro de 2025.
Em dezembro de 2024, solicitou um
upgrade
de plano para incluir
roaming
internacional na Europa. Contudo, a alteração foi impedida pela ré sob alegação de pendência financeira vinculada a uma linha de número (11) 91846-6775, a qual o autor desconhece e afirma jamais ter contratado (DDD diverso e dados de fatura incompatíveis).
Sem o
upgrade
, o autor viajou e teve o uso de dados e ligações no exterior tarifado de forma avulsa ("Diária Vivo Travel"), totalizando cobranças indevidas de R$ 919,77 e R$ 279,93 (total de R$ 1.199,70).

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, declarando a inexistência do débito relativo à linha (11) 91846-6775, a condenação da ré à restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente a título de
roaming
e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante da falha na prestação do serviço e do tempo útil perdido pelo consumidor.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17037401) pugnando pela reforma total da sentença. Suscita, em suma, as seguintes teses: (i) a regularidade das cobranças pelo uso efetivo do serviço; (ii) a ausência de prova do pedido de alteração de plano; e (iii) a inexistência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Partindo dessa premissa, a recorrente alega que as cobranças de
roaming
seriam "regulares" por haver uso do serviço, entretanto, tal tese ignora que o autor foi impedido de contratar plano mais benéfico em razão de uma dívida referente a terminal (11) 91846-6775 que jamais contratou.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ré não apresentou contrato assinado ou gravação que comprovasse a anuência do autor quanto à linha geradora da pendência (Art. 373, II, CPC), razão pela qual, o reconhecimento de falha na segurança do sistema da operadora, que permitiu fraude em nome do consumidor é a medida que se impõe.

Por conseguinte, entendo que a cobrança avulsa decorreu exclusivamente de erro prévio da ré, sendo imperativa a restituição do valor de R$ 1.199,70 (mil, cento e noventa e nove e setenta centavos) a título de danos materiais, que, conforme fixada em sentença e aqui mantida, dar-se-á de forma simples, recompondo o patrimônio do consumidor lesado pela impossibilidade de fruição do plano adequado.

Por fim, rejeito a tese de "mero aborrecimento" defendida pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, pois o autor comprovou diversas tentativas de solução administrativa (Protocolos), inclusive com envio de e-mail pela própria ré admitindo o erro, mas sem solução tempestiva.

Nesse cenário, a situação ultrapassa o limite do tolerável, uma vez que o consumidor teve sua tranquilidade afetada durante viagem familiar no exterior, sendo compelido a gerenciar cobranças indevidas e falhas de serviço.

Em tempo, o valor de R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, servindo ao propósito pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)